Tribunal: TCU
Processo: 001.512/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8538/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do responsável Roberto Derzié De Santanna, CPF XXX.689.591-XX, dando-lhe quitação, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas; com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos responsáveis Antonio Henrique Pinheiro Silveira, CPF XXX.394.107-XX; Antonio Paulo Vogel de Medeiros, CPF XXX.085.237-XX; Cleverson Tadeu Santos, CPF XXX.459.539-XX; Deusdina dos Reis Pereira, CPF XXX.512.396-XX; Fabio Ferreira Cleto, CPF XXX.064.368-XX; Fabio Soares da Silva, CPF 021.957.177- 50; Fernando Ferraz Rêgo Neiva, CPF XXX.559.506-XX; Flávio Eduardo Arakaki, CPF XXX.844.958-XX; Guilherme Estrada Rodrigues, CPF XXX.708.736-XX; Herminio Basso, CPF XXX.339.819-XX; Jorge Fontes Hereda (falecido), CPF XXX.048.855-XX; José Urbano Duarte, CPF XXX.375.236-XX; Liana do Rego Motta Veloso, CPF XXX.308.853-XX; Márcia Guimarães Guedes, CPF XXX.994.186-XX; Marcos Roberto Vasconcelos, CPF XXX.661.299-XX; Marden de Melo Barboza, CPF XXX.228.406-XX; Maria Fernandes Caldas, CPF XXX.617.407-XX; Maria Rita Serrano, CPF XXX.689.868-XX; Mário Ferreira Neto, CPF XXX.141.058-XX; Pedro Augusto Junger Cestari, CPF XXX.397.401-XX; Priscila Grecov, CPF XXX.457.731-XX; Rauélison da Silva Muniz dos Santos, CPF XXX.157.015-XX; Ricardo Soriano de Alencar, CPF XXX.468.451-XX; Roberto Barros Barreto, CPF XXX.918.771-XX; Roberto Derzié de Santanna, CPF XXX.689.591-XX; Roberto Nogueira Zambon, CPF XXX.669.478-XX; Rubens Rodrigues dos Santos, CPF XXX.939.301-XX; Stela Maris Monteiro Simão, CPF XXX.224.508-XX; e Valter Goncalves Nunes, CPF XXX.588.588-XX, dando-lhes quitação plena; com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, determinar o sobrestamento do julgamento das contas de Alexsandra Camelo Braga, até o julgamento do TC Processo 038.602/2021-0 e do TC Processo 043.228/2021-6 ; e com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, determinar o sobrestamento do julgamento das contas de Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante, Alexsandra Camelo Braga, Antônio Carlos Ferreira, Fábio Lenza, Joaquim Lima de Oliveira, José Carlos Medaglia Filho, José Henrique Marques da Cruz, Lucas José Palomero, Márcio Percival Alves Pinto, Marcos Fernando Fontoura Santos Jacinto, Nelson Antônio de Souza, Paulo José Galli, Sérgio Pinheiro Rodrigues, Teotônio Costa Rezende e Míriam Aparecida Belchior até o julgamento do TC Processo 043.228/2021-6 ; de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.512/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Apensos: Processo 030.197/2016-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexsandra Camelo Braga (XXX.572.811-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Antonio Paulo Vogel de Medeiros (XXX.085.237-XX); Antônio Carlos Ferreira (XXX.168.297-XX); Cleverson Tadeu Santos (XXX.459.539-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Fabio Ferreira Cleto (XXX.064.368-XX); Fabio Soares da Silva (XXX.957.177-XX); Fernando Ferraz Rêgo Neiva (XXX.559.506-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Guilherme Estrada Rodrigues (XXX.708.736-XX); Herminio Basso (XXX.339.819-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); José Carlos Medaglia Filho (XXX.908.520-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); José Urbano Duarte (XXX.375.236-XX); Liana do Rego Motta Veloso (XXX.308.853-XX); Lucas José Palomero (XXX.563.600-XX); Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto (XXX.222.251-XX); Marcos Roberto Vasconcelos (XXX.661.299-XX); Marden de Melo Barboza (XXX.228.406-XX); Maria Fernandes Caldas (XXX.617.407-XX); Maria Rita Serrano (XXX.689.868-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Márcia Guimarães Guedes (XXX.994.186-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Mário Ferreira Neto (XXX.141.058-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Paulo Jose Galli (XXX.563.658-XX); Pedro Augusto Junger Cestari (XXX.397.401-XX); Priscila Grecov (XXX.457.731-XX); Rauélison da Silva Muniz dos Santos (XXX.157.015-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Roberto Barros Barreto (XXX.918.771-XX); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); Roberto Nogueira Zambon (XXX.669.478-XX); Rubens Rodrigues dos Santos (XXX.939.301-XX); Sergio Pinheiro Rodrigues (XXX.205.123-XX); Stela Maris Monteiro Simão (XXX.224.508-XX); Teotônio Costa Rezende (XXX.054.986-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.7. Representação legal: Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (40.915/OAB-DF), Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência do acórdão proferido à Caixa Econômica Federal, esclarecendo que o conteúdo completo do relatório e voto pode ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.